Tribunal: TJSP
Processo: 1012753-84.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Propriedade de bem móvel. Embargos de terceiro.

Recurso interposto pela embargada contra respeitável sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro. Busca a improcedência.

Inconformismo da embargada não acolhido. Alienação de veículos tem características que a diferem daquelas referentes aos imóveis. A propriedade se transfere pela simples tradição, consoante disposição

Ementa:
APELAÇÃO. Propriedade de bem móvel. Embargos de terceiro.

Recurso interposto pela embargada contra respeitável sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro. Busca a improcedência.

Inconformismo da embargada não acolhido. Alienação de veículos tem características que a diferem daquelas referentes aos imóveis. A propriedade se transfere pela simples tradição, consoante disposição contida no artigo 1.267 do Código Civil, não necessitando de registro no órgão de trânsito.

Prova robusta comprovando a posse do veículo pela embargante a evidenciar a tradição do bem em momento anterior à inscrição de gravame. Presunção de boa-fé. Princípio geral de direito universalmente aceito. Ausência de prova inequívoca de má-fé, conluio ou fraude na aquisição do bem. Sentença de procedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.